Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-83.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706171-83.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA DECISÃO Trata-se de pedido formulado pelo advogado OZIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 37.175), requerendo habilitação nos autos como assistente de acusação do Ministério Público, onde representa HILDENE PEREIRA DOS SANTOS. O Código de Processo Penal, em seu artigo 268, estabelece que "em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no art. 31". O instituto da assistência de acusação tem por finalidade permitir que o ofendido ou seu representante legal participe ativamente da persecução penal, auxiliando o Ministério Público na busca da aplicação da lei penal. Verifico que o requerente apresentou procuração que o habilita a representar a interessada, cumprindo os requisitos formais exigidos. A Procuradoria de Justiça se manifestou favoravelmente ao ingresso do assistente de acusação, nos termos do art. 268 do Código de Processo Penal. Assim, presentes os pressupostos legais e não havendo oposição ministerial, DEFIRO o pedido de habilitação de OZIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA como assistente de acusação nestes autos. Cientifique-se o requerente do deferimento e inclua-se seu nome no sistema para recebimento das intimações processuais. Intimem-se Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR